Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Ameaça. Vias de fato. Denúncia. Inépcia. Provas. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação da sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a denúncia é inepta quanto a um dos fatos narrados; (ii) se há provas suficientes para condenação; e (iii) se o consentimento da vítima na reaproximação do ofensor afasta a tipicidade da conduta do descumprimento de medida protetiva.
III – Razões de decidir
3. Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime. E, com a sentença condenatória, tem-se por superada a alegação de inépcia da denúncia.
4. As declarações da vítima, em juízo – de que o réu retornou à residência, arremessou-lhe pedra, desferiu-lhe uma voadora e a ameaçou dizendo que “quebraria a outra perna” dela, em alusão à agressão anteriormente praticada pelo pai – são firmes, coerentes e constituem prova suficiente para a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato.
5. A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.
6. Se o réu não agiu com dolo de descumprir medida protetiva - voltou ao convívio familiar com o consentimento da mãe, que ficou com pena e acreditava que ele mudaria de comportamento -, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta quanto a esse crime.
IV – Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; LCP, art. 21; CP, art. 147; CPP, arts. 41 e 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Publicado no DJE: 21/06/2019).